Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739489-65.2022.8.07.0000 RECORRENTES: EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, WALDEMIR NORONHA DA SILVA RECORRIDA: ATIVA- ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO VERIFICADA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. IMPOSSBILIDADE. 1. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. 2. Constata-se a hipossuficiência técnica do consumidor, pois a prova do fato constitutivo do seu direito consiste em análise da situação fiscal da empresa cuja responsabilidade pertence à empresa de contabilidade contratada. 3. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/2015. 4. Além de entender pela suficiência da prova documental apresentada pelas partes, os agravantes não demonstraram a imprescindibilidade da prova testemunhal. 5. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se a alegação de ilegitimidade do segundo agravado, sócio da empresa em questão. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 11, 369, 373, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do CPC, argumentando que a inversão do ônus da prova no presente caso é nula, pois a recorrida não especificou que tipo de prova pretendia produzir; c) artigos 2o, 45, 47, 49-A, 50 e 1.022, todos do Código Civil, defendendo a ilegitimidade do recorrido Waldemir Noronha da Silva para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não há provas de que ele tenha praticado ato ilícito. Apontam afronta aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, e 675 e 676, ambos do CC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Ao final, requerem a manutenção dos efeitos suspensivos concedidos na decisão interlocutória (ID 41663395), até o julgamento definitivo deste recurso especial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o, 11, 369, 373, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Pelo mesmo óbice sumular, tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 2o, 45, 47, 49-A, 50 e 1.022, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva do sócio Waldemir Noronha da Silva, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo quanto à aventada transgressão aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, e 675 e 676, ambos do CC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No tocante ao pedido de manutenção dos efeitos suspensivos concedidos na decisão interlocutória (ID 41663395), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025